Tribunal: CARF
Processo: 15746.727822/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727822/2022-17
ACÓRDÃO
1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
NÃO
CONHECIMENTO
DE
IMPUGNAÇÃO
POR
ALEGAÇÃO
DE
INTEMPESTIVIDADE. CADASTRO INDEVIDO DE PRAZO EM TELA DO
SISTEMA E-CAC QUE LEVA O CONTRIBUINTE A ERRO NA CONTAGEM E
ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
QUE IMPÕE O AFASTAMENTO DO ÓBICE AO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA DE
JULGAMENTO PARA CONHECIMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA.
O cadastro de prazo no sistema E-CAC para realização do ato processual
deve refletir o prazo da intimação a que se refere o documento a ele
correspondente, sob pena de indução do interessado a erro de
acompanhamento, controle e cumprimento da intimação.
A discrepância de informação inserida pela administração pública em
sistema eletrônico de acompanhamento de prazos, que induza o
contribuinte a equívoco na realização de ato próprio, autoriza o
afastamento do óbice da intempestividade ao conhecimento e análise de
sua impugnação, com o retorno dos autos à primeira instância a fim de que
realize o julgamento com o conhecimento das razões de defesa da parte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator, para na parte conhecida, (i)
por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários
Tiago Rodrigo Dettilio e Weber Micael da Silva e, (ii) por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário da Infiniti Tecnologia em Fundição Ltda, para afastar o óbice de
intempestividade de sua impugnação e determinar que o colegiado de primeira instância dela
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
2
conheça – vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fernando Beltcher da Silva, que
negavam provimento ao recurso do contribuinte. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 2416, 2487 e 2765 e ss) contra acórdão 106-
035.688 – 10a Turma/DRJ06 que não conheceu das impugnações apresentadas, por considerá-las
intempestivas. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 757 e ss):
Trata-se de procedimento fiscal onde identificadas infrações tributárias que ensejaram os
lançamentos nestes autos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano calendário
2018, nos seguintes montantes:
Imposto sobre a renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL

Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
3
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS

Contribuição para o PIS/PASEP

Além de autuado o sujeito passivo na condição de contribuinte, foram ainda imputadas
responsabilidades tributárias solidárias aos sócios administradores Tiago Rodrigo Dettilio,
CPF 302.963.478-76, e Weber Micael da Silva, CPF 198.487.858-17, em conformidade
com o artigo 135 do CTN.
As razões de fato e de direito que ensejaram os lançamentos constam do Termo de
Verificação Fiscal, acostado às folhas 1.504/1.597.
A atividade econômica exercida pelo contribuinte, segundo seus documentos societários e
site na web, é o comercio atacadista de produtos de extração mineral, recuperação de
materiais plásticos, indústria e o comércio atacadista de metais ferrosos e não ferrosos,
lingote, tarugo, alumínio, bronze, metal, zinco, níquel, inox, cobre, tubos de ferro,
magnésio, ferro gusa, outras ligas de alumínio, sucatas em geral, e transportadora
rodoviária de cargas estaduais, interestaduais, municipais e intermunicipais.
No ano calendário 2018 a empresa optou pela apuração do IRPJ/CSLL pela sistemática do
Lucro Real trimestral, apurando as contribuições sociais PIS/COFINS pelo regime não
cumulativo.
No decorrer das apurações do procedimento fiscal constatou-se que a INFINITI registrou
diversas notas fiscais de entrada, cujos fornecedores estavam situados no estado do Pará, os
quais apresentam diversas inconsistências, que apontavam para a inexistência real das
operações e cujas características indicavam se tratar de empresas noteiras: contribuintes que
não apresentaram movimentações financeiras ou apresentaram informações inconsistentes
perante o volume de NFe emitidas; contribuintes cujos responsáveis (administradores) não
apresentaram DIRPF relativamente aos rendimentos auferidos ou apresentaram com
informações não compatíveis; contribuintes já com situação cadastral baixada, inapta ou
suspensa; empresas que apresentam datas iguais ou muito próximas para os eventos de
abertura e encerramento, além de apresentarem dados extremamente coincidentes em seus
registros (várias empresas com igualdade de valores do capital social registrado), empresas
que foram abertas e encerradas na mesma região (estado do Pará).
Aponta a autoridade fiscal que do montante de R$ 914 milhões de notas fiscais de entrada
registradas na INFINITI, no ano calendário 2018, o total de R$ 274 milhões de NF-e foram
emitidas pelas supostas fornecedoras do Pará. Segundo a fiscalização, as características
destas empresas fornecedoras, conhecidas como “noteiras”, apontam para um arranjo de
empresas criadas com o fim específico de emitir notas fiscais para beneficiar as empresas
adquirentes. Tais características indicam que as empresas constituídas no estado do Pará
formam uma rede de empresas fictícias para emissão de notas fiscais inidôneas, com a
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
4
finalidade de geração de créditos de IPI e PIS/COFINS, e ofertar cobertura as operações de
vendas realizadas sem a devida emissão de documentos fiscais pelos reais fornecedores.
Com o objetivo de se verificar a efetividade das operações comerciais com a empresa
INFINITI, foram abertos procedimentos fiscais de diligência em 16 empresas (supostos
fornecedores), de maior relevância, para apuração das inconsistências apontadas.
Considerando que as empresas se encontravam na situação baixada, por motivo de extinção
por encerramento por liquidação voluntária, e/ou inaptas, assim, foram abertas 23
diligências em nome dos sócios/titulares responsáveis pelas empresas, conforme consta no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ.
Como os sócios administradores da INFINITI participavam também da administração de
outras empresas (GDRW, KINUSI e LOKAL - fl. 1521), foram também abertas diligências
nas supostas empresas fornecedoras do Pará com emissão de NF para a GDRW e nos seus
sócios (considerando a situação baixada das empresas fornecedoras).
Após pormenorizar os dados apurados no curso da diligência sobre as pessoas físicas e
jurídicas relacionadas (fls. 1524/1.536), assim conclui a autoridade fiscal:
(...) conclui-se que os representantes legais das empresas relatadas acima, seus
sócios e administradores da época da constituição e atuais, na maioria: a) Não foram
localizados ou alegaram falsidade ou simulação de sua participação na referida
entidade; b) Informaram na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário de 2018, serem profissionais liberais ou autônomos
sem vínculo empregatício; c) São trabalhadores da iniciativa privada, com
rendimentos totais que não comprovam a integralização do capital social; Além
disso, em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB,
JUCEPA – Junta Comercial do Pará e SPED confirmou-se as características de
empresas “noteiras” pelos fatos: a) Não apresentaram escrituração contábil, DIRF,
GFIP (não possuem empregados), DCTF, e não efetuaram recolhimentos de tributos
federais no ano calendário 2018; b) Não apresentaram movimentação financeiro ou
apresentaram não compatível; c) Situação cadastral já baixada, inapta ou suspensa;
d) Apresentam datas iguais ou muito próximas para os eventos de abertura e
encerramento; e)
Apresentam dados extremamente coincidentes em seus registros, várias empresas
com igualdade de valores do capital social registrado; f) Foram abertas e encerradas
na mesma região, no estado do Pará; g) Ausência de origem das mercadorias
supostamente vendidas a INFINITI; h) Ademais, no item 65 deste relatório se
esclarece:
os recursos, quando destinados a essas empresas, foram movimentadas através de
contas abertas em uma única agência, situada na cidade de Santo André, estado de
São Paulo, Banco Santander (Brasil), Agência 509.
Logo, diante dessas constatações, considerando que não se pode vender o que não
comprou, ou seja, além da ausência de patrimônio e de empregados, temos a
ausência de origem das mercadorias, supostamente vendidas. Ademais, os atos
realizados demonstram um “modus operandi” que se repete com a utilização dessas
“empresas de fachada”, onde a INFINITI e a GDRW se utilizam de notas fiscais de
“cobertura” descrevendo operações que não são reais.
Pelas conclusões, todos os fornecedores foram considerados inexistentes de fato desde a
sua constituição, com a consequente lavratura de representações fiscais para fins de baixa
de ofício da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ (fls. 1538/1539).
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
5
Constatado que a empresa INFINITI registrou em sua contabilidade documentos fiscais
inidôneos emitidos por empresas fornecedoras “noteiras”, a autoridade fiscal intimou o
contribuinte a comprovar as operações registradas pela apresentação dos documentos de
negociação, dos efetivos pagamentos vinculados às respectivas Notas fiscais de entrada, e
do efetivo transporte e recebimento das mercadorias.
Em relação à solicitação de cópias de todos os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal
eletrônica - DANFEs vinculando aos respectivos pagamentos, o contribuinte apresentou
cópias de poucas notas fiscais, sem os correspondentes documentos comprobatórios.
Nas notas fiscais apresentadas a modalidade de transporte indica frete por conta do
destinatário da mercadoria (1-DEST/REM), ou seja, a própria INFINITI realizaria a
retirada da mercadoria. Na nota fiscal não há indicação da placa do veículo que
supostamente promoveu o transporte. A empresa não apresentou nenhum Conhecimento de
Transporte, Manifesto de Carga ou Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e),
e, não informou os dados do veículo utilizado para transporte (ano, modelo, chassis) e do
motorista (nome completo, CNH, Ficha de Registro de Empregado).
Quanto aos documentos de negociação entre os supostos fornecedores e a INFINITI, esta
apresentou somente cópias praticamente ilegíveis de 5 cartões de visitas de seus
fornecedores, com a identificação dos seus representantes, com nome, telefone, e-mail e
endereço, além de relação com o nome de 11 fornecedores, CNPJ, alguns contatos e
telefone. Os representantes informados são os próprios titulares ou sócios das empresas, os
quais não foram localizados nos endereços cadastrados na RFB, além dos telefones
informados não existirem.
Quanto a comprovação dos pagamentos das mercadorias recebidas, vinculando-os às
respectivas notas fiscais, informa a fiscalização que o contribuinte apresentou uma planilha
com apenas 15 notas fiscais, na qual acrescenta simplesmente uma coluna
“PAGAMENTOS”, informações estas que não comprovam as operações de compras.
Apresentou também algumas cópias dos supostos documentos referentes as operações de
compras, entre eles, cópias de algumas notas fiscais (DANFEs); anverso de alguns cheques;
ficha com a informação número cheque e valor; alguns TEDs; e fichas com a informação
caixa e valor. Afirma a fiscalização que tais documentos não comprovam o efetivo
pagamento ao fornecedor declarado no documento fiscal, além de não ter anexado o
contribuinte os extratos bancários ou depósitos para confirmar o efetivo pagamento ao
fornecedor e real beneficiário dos recursos (fls. 1543/1548). Destaca ainda que foram
identificados vários cheques emitidos para pagamento em ano calendário posterior a
emissão das notas fiscais (apesar de convencionado nestas o prazo de pagamento a vista ou
de 90 dias); diversos pagamentos a terceiros por uma suposta “autorização pagamento a
fornecedores”, sendo que os recursos transferidos foram destinados a pessoas físicas ou
empresas do ramo de metais; e ainda diversos pagamentos em cheques com datas de
emissões após o encerramento das atividades das supostas empresas fornecedoras.
A fiscalização informa que as “Autorizações de Pagamento à Fornecedores” foram
apresentadas pela empresa para justificar pagamentos efetuados diretamente a terceiros,
alheios às operações de compra. Nos procedimentos realizados pela INFINITI nesta forma
de transferência de recursos, os pagamentos efetuados aos supostos fornecedores foram
feitos através de cheques nominais, que posteriormente, por meio de aparente “endosso”,
dessas supostas autorizações de pagamento apresentadas, o que não é comum, foram
destinados a terceiros e/ou pagos diretamente a terceiros.
Identificou-se que os padrões de confecção daquelas autorizações eram os mesmos, embora
emitidos por fornecedores diversos, o que levou a fiscalização à conclusão de que eram
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
6
sempre emitido pela mesma empresa ou pessoa. As assinaturas também divergiam daquelas
constantes dos atos constitutivos (fls. 1549/1554).
No que tange à análise da movimentação financeira, a fiscalização esclarece que o
contribuinte, intimado a apresentar extratos bancários ou autorização expressa para que a
administração fazendária solicite diretamente às instituições financeiras, não os apresentou,
ensejando a lavratura do Termo de embaraço à fiscalização (fls. 1555/1558). Pela ausência
da apresentação dos Extratos e demais documentos relacionados, foram lavradas as
Requisições de informações diretamente dirigidas às instituições financeiras em junho de
2022 (fl. 1558).
Em 18/08/22 a empresa apresentou Pedido de reconsideração do embaraço à fiscalização,
apresentando autorizações e informando que destituiu o então procurador (fls. 1558/1559).
Da análise dos extratos recebidos, abrangendo os lançamentos referentes a descrição tipo
do lançamento, enviado para destino, como movimentação transferência interbancária,
cheques e pagamentos a fornecedores, constatou-se que os valores enviados aos
fornecedores do Pará apresentaram duas situações: valores muito menores que os valores de
emissão das notas fiscais de compras, ou não havia nenhum valor pago relativo àquelas
Notas (Quadro 18, fl. 1560).

Constatou-se que as movimentações identificadas realizadas por transferência interbancária
foram todas destinadas à mesma agência do Banco Santander, na cidade de Santo André,
SP.
Obtidas cópias dos cheques referentes aos pagamentos efetuados pela INFINITI aos
supostos fornecedores do estado do Pará, constatou a fiscalização que aqueles foram
emitidos a favor das supostas empresas fornecedoras (nominal à ordem) e assinados pelos
administradores Tiago Dettilio e Weber Silva. Os cheques, porém, foram endossados a
esses terceiros beneficiários através de vistos no verso dos cheques, com assinatura
(rubrica) igual para as diversas empresas fornecedoras.
O fato demonstra que os aparentes endossos não foram opostos por representantes legais
das supostas empresas fornecedoras favorecidas dos cheques emitidos.
Afirma a autoridade fiscal que a INFINITI emite cheques nominais aos supostos
fornecedores, porém, por meio do aparente “endosso” (considerando que a assinatura,
“rubrica” é a mesma para as diversas empresas fornecedoras, efetuada por outra pessoa,
diversa da administração das supostas fornecedoras), transfere os pagamentos diretamente a
terceiros (reais beneficiários), pessoas físicas e jurídicas do ramo de metais. Conclui então
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
7
que a INFINITI se utilizou deste expediente para tentar justificar e comprovar os
pagamentos efetuados aos supostos fornecedores, conforme registrado em sua escrituração
contábil.
Em alguns casos, nos cheques apresentados pela INFINITI, verificou-se que a empresa não
se preocupou em encobrir o real beneficiário dos pagamentos efetuados, com a emissão
diretamente a terceiros, identificados nos documentos apresentados (nominal à ordem),
apesar de estarem escriturados como pagamentos aos supostos fornecedores (fls.
1565/1567).
Foram também identificados cheques apresentados pela INFINITI, alegando se tratar de
pagamentos realizados a supostos fornecedores, escriturados na ECD, em que o extrato
bancário demonstra que o destino foi para outros beneficiários (fls. 1568/1575).
Reafirma a fiscalização que a movimentação bancária da INFINITI demonstra que os
pagamentos efetuados não foram para os supostos fornecedores do estado do Pará, mas sim
distribuídos para diversas pessoas físicas e jurídicas do ramo de metais e sucatas. Estas
deixavam de emitir documentos fiscais e recebiam os recursos correspondente as entregas
de mercadorias pelo respaldo das supostas empresas fornecedoras do estado do Pará, que
nunca existiram de fato.
A INFINITI para ocultar os reais beneficiários dos pagamentos realizados informa no
histórico do lançamento contábil o nome dos supostos fornecedores do estado do Pará,
vinculando à respectiva nota fiscal, porém, tais pagamentos foram fracionados em diversos
cheques e Transferências (TEDs) e direcionados a terceiros alheios às operações de compra
informadas nos documentos fiscais emitidos, sendo possível demonstrar o ilícito pelo
confronto dos registros das notas fiscais na escrituração contábil com os respectivos
pagamentos lançados nos extratos bancários recebidos das instituições financeiras.
Atesta a autoridade fiscal que o ilícito identificado consiste em um arranjo de empresas
fantasmas, criadas com a finalidade de emissão de notas fiscais de venda inidôneas, com o
objetivo de gerar créditos de IPI e PIS/COFINS ao adquirente das mercadorias, como
também para ocultar os reais beneficiários dos pagamentos efetuados.
Ato contínuo aos procedimentos fiscais, face à ausência de esclarecimentos com
documentação hábil e idônea, a fiscalização ampliou a amostragem das operações de
compra provenientes do estado do Pará para as quais houve destaque do IPI, PIS e
COFINS, lavrando o competente Termo de intimação fiscal não respondido pelo
contribuinte até o tempo da lavratura dos autos de infração (fls. 1585/1586).
Apurado que os documentos fiscais emitidos pelos supostos fornecedores localizados no
estado do Pará tiveram o objetivo de gerar créditos de IPI, PIS/COFINS e essencialmente
ofertar suporte fiscal as mercadorias fornecidas por operadores do ramo de metais e sucatas
que não cumpriram a obrigação legal, e, por consequência eximindo-os do pagamento dos
tributos incidentes sobre as vendas e receitas, tipificando em tese, crime de sonegação
fiscal, passa a autoridade fiscal a identificar as infrações tributárias e a consequente
apuração dos tributos daquelas decorrentes.
Arbitramento do Lucro – apuração IRPJ/CSLL/PIS/COFINS:
Informa a autoridade fiscal que, regularmente intimado a comprovar as compras realizadas
junto aos fornecedores localizados no Estado do Pará, o contribuinte apresentou poucos
documentos que, somados às apurações realizadas, levaram à convicção da ausência de
confiabilidade dos lançamentos contábeis das operações de compra, assim explanados (fls.
1586/1587):
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
8
A INFINITI escriturou aquisições feitas junto às empresas criadas com evidente
propósito de emitir notas fiscais, as supostas adquirentes dessas empresas de fachada
foram apenas para empresas do grupo GDRW, dentre elas, a Fiscalizada;
A INFINITI não logrou comprovar a efetividade das operações mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, as entradas oriundas destas supostas
fornecedoras correspondem 32% das operações de compras;
Nenhuma das supostas aquisições feitas junto às empresas situadas no Estado do
Pará possuem notas fiscais eletrônicas com “eventos de passagem”, embora o
transporte por caminhão tenha passado centenas de vezes pelas fronteiras entre
estados da federação, não há nenhum registro desses fatos; A INFINITI não
comprovou o pagamento das compras, conforme abundante documentação
mencionada nesse Termo pela Autoridade Fiscal; Além das compras não se
comprovarem, o sujeito passivo escriturou contabilmente pagamentos feitos a
terceiros como se tivesse sido entregues aos supostos fornecedores no Pará.
Considerando ser impossível conhecer quais registros da contabilidade espelham
operações que efetivamente ocorreram e quais são apenas artifícios para ocultar
saídas de caixa que, provavelmente, se destinaram a terceiros que não emitiram
documentos fiscais, é seguro afirmar que os registros contábeis de 2018 não são
confiáveis.
Assim, há ausência de confiabilidade na medida em que foram registras operações
de compras de insumos e pagamentos que, comprovadamente, não ocorreram, seja
pela falta de
capacidade operacional das vendedoras, seja pela ausência de pagamentos nos
valores totais das operações em favor dos fornecedores no Pará, seja pelas inúmeras
inconsistências que se apresentou nesse Termo.
Conclui então a autoridade autuante que tais inconsistências tornaram a escrituração
contábil imprestável para apuração do lucro real pela ausência da credibilidade dos
lançamentos contábeis, ensejando o arbitramento do lucro por imposição legal para
apuração do IRPJ e CSLL, e, consequentemente, alterando o regime de apuração dos
tributos PIS/COFINS para cumulativo, conforme estipulado pela legislação de regência que
relaciona (artigo 47 da Lei 8.981/1995 e IN RFB 1911/2019 combinado com artigo 8o Lei
10637/2003 e artigo 10 Lei 10833/2003).
Definido o critério pelo lucro arbitrado a base de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL por
reflexo, quando conhecida a receita bruta, foi determinada por meio da aplicação dos
percentuais sobre o resultado obtido do cálculo: receitas da venda de bens, da prestação de
serviços, e outras receitas diminuído das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, em conformidade com os artigos 208, 591, 592, 602,
603, 604 e 605 do RIR/2018, acrescidos ainda das receitas financeiras, conforme art. 609
do mesmo Regulamento.
Quanto a apuração do PIS/COFINS, definido o critério pelo lucro arbitrado a base de
cálculo daqueles tributos será o seu faturamento sem o desconto dos créditos, com
utilização do regime cumulativo (0,65% / 3,00%), calculando-se o valor das contribuições
devidas diretamente sobre a base cálculo, que constitui-se das Receitas de Vendas de
Mercadorias, das Receitas de Vendas de Serviços, e das Receitas Financeiras diminuída das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
Considerando os efeitos da sentença da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS (RE 574.706/PR/STF), e Pareceres PGFN SEI 7698/2021/ME, 10794/2021/ME, e
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
9
Parecer final da PGFN SEI 14.483/2021/ME, de 24/09/2021, a fiscalização excluiu o valor
do ICMS destacado nas notas fiscais relativas às vendas de mercadorias, da base de cálculo
do PIS/COFINS (fls. 1591/1593).
Multa de ofício qualificada Reitera a fiscalização que a empresa INFINITI através de atos
conscientes dos sócios e administradores deixou de cumprir o dever fundamental de
contribuir, embaraçando a fiscalização ao dificultar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária pelas ações: utilizou-se de documentos fiscais inidôneos
para as supostas aquisições de mercadorias oriundas das supostas empresas do Pará,
beneficiando-se indevidamente dos efeitos tributários decorrentes, como também, ofertou
suporte fiscal as mercadorias fornecidas por operadores do ramo de metais e sucatas que
não cumpriram a obrigação legal e consequentemente os eximindo do pagamento dos
tributos incidentes sobre as vendas e receitas.
As condutas de constituir fatos tendentes a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência da obrigação tributária, sua natureza ou circunstâncias
materiais, caracterizados por atos conscientes, que visam promover a não incidência no fato
gerador, produziram resultado lesivo a administração tributária. Logo, toda ação ou
omissão tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ao não
atender as normas tributárias e toda participação através de ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, na ação ou omissão tendente a impedir a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, acarreta para os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a
aplicação da multa capitulada no Inciso I do Art. 44 com o disposto no § 1o do mesmo
artigo da Lei 9.430/96 combinado com o artigo 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Segundo a autoridade fiscal, a constatação de FRAUDE e da PRÁTICA REITERADA de
atos tendentes a ocultar ou dificultar o conhecimento e a cobrança dos débitos tributários
oferta causa à exasperação da multa, implicando a duplicação da multa de 75% para 150%,
para as infrações relatadas naquele termo de verificação fiscal.
Responsabilidade solidária Destaca ainda a fiscalização que os administradores da empresa
INFINITI, no exercício da administração e a gerência da sociedade, promoveram condutas
de forma consciente, utilizando-se de documentos fiscais inidôneos para aquisições de
metais e sucatas emitidos pelas supostas empresas do Pará, beneficiando-se indevidamente
dos efeitos tributários decorrentes, como também, autorizaram pagamentos e escrituraram
notas fiscais que ofertaram suporte fiscal as mercadorias recebidas dos reais fornecedores,
operadores do ramo de metais e sucatas.
A participação nessas condutas caracterizou infração a lei, e com fundamento no artigo
135, inciso III do Código Tributário Nacional os administradores foram pessoalmente
responsabilizados com a empresa INFINITI pelos créditos tributários apurados no
procedimento fiscal. Acrescenta ainda que os atos de suprimir ou reduzir tributo mediante
omissão de informação e inserção de elementos inexatos configuram igualmente crime
Contra a Ordem Tributária, estipulado nos artigo 1o, e 2o da Lei 8.137/97.
Foi lavrada ainda Representação Fiscal para fins penais, sob controle do processo
administrativo de protocolo no 15746.728091/2022-19. A glosa de créditos não
comprovados capacidade operacional das vendedoras, seja pela ausência de pagamentos
nos valores totais das operações em favor dos fornecedores no Pará, seja pelas inúmeras
inconsistências que se apresentou nesse Termo.
Conclui então a autoridade autuante que tais inconsistências tornaram a escrituração
contábil imprestável para apuração do lucro real pela ausência da credibilidade dos
lançamentos contábeis, ensejando o arbitramento do lucro por imposição legal para
apuração do IRPJ e CSLL, e, consequentemente, alterando o regime de apuração dos
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
10
tributos PIS/COFINS para cumulativo, conforme estipulado pela legislação de regência que
relaciona (artigo 47 da Lei 8.981/1995 e IN RFB 1911/2019 combinado com artigo 8o Lei
10637/2003 e artigo 10 Lei 10833/2003).
Definido o critério pelo lucro arbitrado a base de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL por
reflexo, quando conhecida a receita bruta, foi determinada por meio da aplicação dos
percentuais sobre o resultado obtido do cálculo: receitas da venda de bens, da prestação de
serviços, e outras receitas diminuído das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, em conformidade com os artigos 208, 591, 592, 602,
603, 604 e 605 do RIR/2018, acrescidos ainda das receitas financeiras, conforme art. 609
do mesmo Regulamento.
Quanto a apuração do PIS/COFINS, definido o critério pelo lucro arbitrado a base de
cálculo daqueles tributos será o seu faturamento sem o desconto dos créditos, com
utilização do regime cumulativo (0,65% / 3,00%), calculando-se o valor das contribuições
devidas diretamente sobre a base cálculo, que constitui-se das Receitas de Vendas de
Mercadorias, das Receitas de Vendas de Serviços, e das Receitas Financeiras diminuída das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
Considerando os efeitos da sentença da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS (RE 574.706/PR/STF), e Pareceres PGFN SEI 7698/2021/ME, 10794/2021/ME, e
Parecer final relacionados ao IPI implicou o lançamento deste Imposto sob controle do
processo administrativo fiscal de protocolo no 15746.727823/2022-53.
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em seu domicílio tributário
eletrônico, conforme Termo de ciência por abertura de mensagem em 29/12/2022 (fl.
2009)
O responsável solidário Tiago Rodrigo Dettilio foi cientificado do Termo de Sujeição
Passiva Solidária e anexos em 13/01/2023, conforme Termo de ciência por Abertura de
mensagem à fl. 2015.
O responsável solidário Weber Micael da Silva foi cientificado do Termo de Sujeição
Passiva Solidária e anexos em 13/01/2023, conforme Termo de ciência por Abertura de
mensagem à fl. 2018.
Não tendo sido apresentadas Impugnações aos lançamentos e Termos de sujeição passiva
solidária pelo contribuinte e responsáveis tributários solidários, foram lavrados os
competentes Termos de Revelia pela unidade de origem (fls. 2020/2022).
Embora lavrado o Termo de Revelia pela não apresentação de Impugnação pelo
contribuinte INFINITI (fl. 2020), este apresentou Petição em 27/02/2023 para
reconsideração da revelia (fls. 2023/2031).
Na mesma data, 27/02/2023, apresenta Impugnação ao lançamento (fls. 2.047/2.107), onde
preliminarmente sustenta sua tempestividade sob os seguintes argumentos, abaixo
resumidos:
1. (...) Encerrado o Procedimento de Fiscalização no Dossiê no 13032.715012/2021-
40 (Processo de Fiscalização) canal de comunicação com o contribuinte durante a
fiscalização, foram incluídos no SISTEMA as autuações representadas individualmente pelos novos
PAF ́s
no
15746.727.822/2022-17
(IRPJ/CSLL/COFINS/PIS) e no 15746.727.823/2022-53 (IPI), ambos resultados do
CITADO processo de fiscalização no 13032.715012/2021-40;
2. (...) A contribuinte somente tomou ciência do Processo de Autuação no
15746.727.823/2022-53 e 15746.727.822/2022-17 acessando o e-cac (eprocesso),
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
11
ANTES de intimada formal e eletronicamente para impugnação e por efeito,
ANTES de iniciado o prazo específico de 30 (trinta) dias para impugnação constante
do artigo 15 do Decreto 70.235/72;
3. (...) trazemos informações geradas sistemicamente no e-cac / e-processo, quanto a
certeza da inexistência, destacando que citados PAF ́s sequer constam na lista de
intimações extraída fidedignamente do sítio e-processo;
4.
(...)
apenas consta inserida no sistema a simples intimação de ENCERRAMENTO do Processo de Procedimento de Fiscalização no
13032.715012/2021-40, tanto que o prazo inserido pela própria para conhecimento
ao contribuinte, era de apenas 05 (cinco) dias, que certamente não se confunde com
o prazo de impugnação que é de 30 (trinta) dias;
5. (...) a consulta específica de intimações no Procedimento de Fiscalização no
13032.715012/2021-40 encerrado em 29/12/2022, onde é categórico que o prazo não
era de impugnação (30 dias) e sim de ciência do encerramento (5 dias);
6. (...) Não haveria sentido a intimação ocorrer no Procedimento de
Fiscalização no 13032.715012/2021-40 com prazo de atendimento de 05 (cinco)
dias ao passo que foram criados os PAF ́s de autuação no 15746.727.823/2022-53 e
no 15746.727.822/2022-17 IRPJ/CSLL/COFINS/PIS, único local onde a intimação
poderia ocorrer e ser certificada, abrindo-se o prazo de 30 (trinta) dias para
impugnação;
7. (...) a suposta intimação por “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” fls.
1749 e fls. 2009, que ensejou a certidão de revelia as fls. 1760 e fls. 2020 (que como
demonstrado não era para impugnação e previa prazo de 05 dias e não 30 da
impugnação), não é originária dos processos de autuação
PAF ́s
no
15746.727.823/2022-53-IPI e no 15746.727.822/2022-17-IRPJ/CSLL/COFINS/PIS,
e SIM do de fiscalização no 13032.715012/2021-40;
8. (...) A intimação foi INDEVIDAMENTE TRASLADADA do Procedimento de
Fiscalização no 13032.715012/2021-40 com prazo de atendimento de 05 (cinco) dias
para o Procedimento de Autuação inserido sistemicamente pelos PAF ́s no
15746.727.823/2022-53-IPI
e
n
o
15746.727.822/2022-17-
IRPJ/CSLL/COFINS/PIS, que não tiveram suas intimações ainda expedidas e com
prazo assegurado de 30 (trinta) dias;
9. A intimação naquele procedimento com prazo de atendimento de 05 (cinco) dias
não se aproveita aos demais processos, que necessitam de intimação própria e com
prazo de 30 (trinta) dias, não podendo ser emprestada de forma inapropriada ao fim
dela esperado. É certo que a simples identificação do
PROCESSO/PROCEDIMENTO comprova que a intimação não foi ensejada nos
autos, e sim, equivocadamente aproveitada para finalidade outra, com prazo distinto
e de forma incorreta;
10. Trata-se de ato formal e irrenunciável de eficácia, um dos mais solenes e que
inadmite mera presunção, que se inobservado, implica violação ao Devido Processo
Legal Administrativo, com claro cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório,
comprometendo toda a validade do Processo Administrativo em decorrência de sua
nulidade, carecendo da regular notificação de validade; (...) tempestiva e cabível a
presente impugnação.
Discorre, no mérito, suas demais razões de inconformidade contra os lançamentos fiscais às
folhas 2055/2106, abaixo resumidos:
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
12
11. (...) resistimos à imputação de rendimentos e ganhos líquidos de aplicações
financeiras. Evidente que a remuneração é mera recomposição patrimonial, não
ensejando qualquer receita, logo não há o que se falar em tributação, não podendo
sequer integrar a base de cálculo, tampouco pode ser considerada lucro operacional;
12. (...) O arbitramento com base no lucro presumido, não pode subsistir. Não é
crível acreditar que o fisco chancelou a abertura e atividade de uma empresa
inidônea ou fraudulenta, e se enganado, como esperar outro comportamento da
impugnante que não se reveste dos elementos e ferramentas disponíveis a
fiscalização; (...) ao desconsiderar parte da contabilidade para proceder o
lançamento, onerou injustificadamente a impugnante por ato de terceiro, o qual a
impugnante certamente não deu causa;
13. (...) mantida a contabilidade, não há o que se falar em insuficiência de
PIS/COFINS, nada sendo devido, observando-se ainda o regime não cumulativo;
14. (...) em 2018 quando das operações, os fornecedores não eram inabilitados junto
aos cadastros públicos, conforme documentos acostados que comprovam que ao
menos na época, eram ativos, habilitados e idôneos;
15. (...) não procede a alegação de que a impugnante se envolveu num esquema de
compra de mercadorias acobertadas por notas inidôneas, porque nenhuma prova de
participação ou menção a sua personalidade restou apurada ou colhida, sendo
novamente, mera presunção. Se o fisco foi prejudicado, agora não pode a
impugnante ser a responsável, devendo e cabendo a fiscalização apurar o verdadeiro,
se de fato for, causador do prejuízo. A glosa por ato de terceiro, não parece correta,
cabendo a fiscalização perseguir a fornecedora. Era obrigação da impugnante
contabilizar e registrar, sob pena de posterior omissão de receita ou mesmo
sonegação, por venda de mercadoria sem origem;
16. (...) a fiscalização extrapolou a delimitação por ela imposta a qual estava
vinculada e restrita. O TVF é taxativo ao incluir em sua fundamentação o Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e reflexos na Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL; (...) Dossiê Digital (Processo de Fiscalização), é categórica ao
restringir expressamente o objeto de fiscalização, aos Tributos do IPI, PIS e da
COFINS, mas não, sem inovação e surpresa, ao IRPJ e CSLL;
17. (...) Não pode o fisco partir de presunções e ou incertezas, mas sim de elementos
concretos, quando existentes, como no caso dos autos, onde era possível ter
diligenciado junto as fornecedoras ou seus sócios a fim de certificar as informações
que lhe foram prestadas pela fiscalizada;
18. (...) Não houve omissão, sonegação tampouco receita não contabilizada, o que já
demonstra a incorreção da multa agravada, mas não só, a incorreção do lançamento
em decorrência da desconsideração dos documentos fiscais emitidos por terceiros à
adquirente de boa-fé;
19. (...) O procedimento fiscal em questão, atenta contra a norma da benigna
ampliando – art. 112 do CTN, Lei no 5.172/66, segundo a qual, interpreta-se de
forma mais favorável ao contribuinte, em caso de dúvida à legislação tributária ou
mesmo aos fatos;
20. À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a contribuinte autuada que seja acolhida a presente
impugnação para cancelar débito fiscal reclamado o qual se demonstrou indevido,
com a procedência da impugnação e por efeito, a improcedência da autuação, sem
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
13
prejuízo dos demais questionamentos pertinentes e subsidiários, em especial quanto
à redução da multa elevada, em estrita observância a norma mais benigna, tudo sem
prejuízo da análise das demais disposições aos acessórios na forma resistida, como a
não incidência de juros sobre as multas e multa sobre o valor básico do tributo sem
incidência de correção;
21. (...) De uma forma geral o lançamento por arbitramento, enquanto técnica de
lançamento de ofício, tem sido utilizado pela Fazenda Pública quando da persecução
de seus créditos tributários oriundos de declaração falsa ou que não mereça fé,
fornecida pelo próprio contribuinte (não é o caso em análise). É forma de apuração
do valor do tributo quando não houver outro meio de averiguação do valor devido ao
ente público (não é o caso em análise); (...) demonstrada patente violação e
adequação, imperiosa a anulação da autuação lançada por arbitramento, requerendo
análise pormenorizada de toda a fundamentação em apreço, aclarada inadequada, ao
menos no caso em concreto, pela ausência de correta apuração ante a existência de
elementos, não analisados, pelas questões e razões expressa quando da lavratura do
auto;
22. (...) Os pareceres referem-se à improcedência dos reflexos de PIS e COFINS,
quando o regime de tributação no IRPJ foi o lucro arbitrado. Por extensão, a CSLL –
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e o IPI também improcede, por analogia
– artigo 108, I, CTN;
23. (...) uma vez que multa não é tributo e menos ainda contribuição, por expressa
definição do Código Tributário Nacional, não há meios de se permitir a aplicação de
juros (que também possuem natureza punitiva, vez que são compensatórios) sobre as
multas; (...) as taxas de juros devem ser aplicadas até o limite da taxa Selic, e a
multa sobre o valor básico do tributo eventualmente devido sem a incidência de
qualquer correção;
24. (...) o comportamento apurado não se amolda a qualificadora, portanto, aplicável
a penalidade de 75% (setenta e cinco por cento), sem qualquer elevação. Assim,
evidente que deve haver o afastamento da agravante de penalidade referida,
afastando-se a majoração das multas; (...) não há dolo presumido, o dolo deve ser
provado. E o intuito da fraude, não dispensa o dolo. Se não há elementos certos
quanto ao comportamento, diga-se de terceiro, clarividente que não há dolo;
25. (...) requer com a devida vênia, seja afastado a duplicação para que o percentual
da multa então duplicado (150%) seja em tempo afastado e adequadamente reduzido
(75%), como medida de direito e mais lídima justiça, observada toda relevante
fundamentação em apreço, visto ainda que o crédito foi lançado e ainda que haja
juste, este não pode e não deve ser duplamente punido;
26. (...) deve o órgão se abster de qualquer procedimento e ou representação com
fins criminais, até ulterior conclusão definitiva do processo administrativo tributário;
O responsável solidário Tiago Rodrigo Dettilio, embora lavrado o Termo de Revelia pela
unidade de origem, apresentou Impugnação em 28/02/2023 (fls.2227/2285). Defende
preliminarmente a tempestividade da impugnação, nos seguintes termos, abaixo resumidos:
1. (...) tempestiva a presente impugnação protocolizada até 30 dias do recebimento,
observadas as particularidades de contagem;
2. (...) a certidão de fls. 2.140 não corresponde a intimação para apresentação de
defesa, a qual deve ser categórica. Veja que ao mencionar o termo de ciência as fls.
2139, destaca o Termo de encerramento e o Termo de Arrolamento, induzindo em
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
14
erro o sujeito passivo solidário sócio e diga-se ainda a contribuinte que sequer havia
sido intimada;
3. (...) Os processos são distintos, o primeiro é o encerramento da fiscalização com
termo de início e encerramento próprio, o seguinte é o termo de arrolamento, onde
as autuações propriamente ditas, abertas e formalizadas, logo, não se confundem; ao
lançar todos os termos em uma só intimação, mencionando diversos documentos da
fiscalização contra a contribuinte, e contra o ora sujeito, não agiu a fiscalização com
o costumeiro acerto;
4. (...) A intimação ocorre no mesmo procedimento no 13032.993234/2022-82 para
dois autos de infração, com números distintos, de impostos distintos, vejamos que
foram criados novos PAF ́s no 15746.727.822/2022-17 (IRPJ/CSLL/COFINS/PIS) e
no 15746.727.823/2022-53 (IPI), ambos resultados do CITADO processo de
fiscalização no 13032.715012/2021-40. Mas o contribuinte sequer é orientado onde
apresentar defesa;
5. (...) trata-se de ato formal e irrenunciável de eficácia, um dos mais solenes e que
inadmite mera presunção, que se inobservado, implica violação ao Devido Processo
Legal Administrativo, com claro cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório,
comprometendo toda a validade do Processo Administrativo em decorrência de sua
nulidade, carecendo da regular notificação de validade; Desta feita, tempestiva e
cabível a presente impugnação.
Discorre, no mérito, às folhas 2230/2285, as mesmas razões de inconformidade suscitadas
pelo contribuinte, acrescida de outras mais contestações, abaixo resumidas:
6. (...) A decretação de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária demonstra-
se indispensável visto ter a fiscalização incorrido em preterição ao direito de defesa
do sujeito passivo solidário ao deixar de lavrar um PAF para cada sujeito incluído,
sobretudo, restando incontroverso que a fiscalização levou meses para promover o
lançamento, restando ao sujeito passivo solidário exíguo prazo de 30 (trinta) dias
para a defesa;
7. (...) NÃO HÁ descrição da conduta específica do sujeito passivo solidário, ou
seja, esta sendo incluído no Termo pelo simples fato de ser sócio, o que deve ser
repelido;
8. (...) No caso do artigo 135 do CTN, a responsabilidade torna-se pessoal e
exclusiva dos sócios, mas isto somente ocorrerá quando ficar PROVADO que o
sócio praticou atos com excesso de poder, infração á lei, contrato social ou estatuto,
ou seja, se houve ação realizada e indispensavelmente com má-fé deste. Caso estas
condutas não tenham sido COMPROVADAS (não basta mera imputação), a
responsabilização pelo pagamento do tributo NÃO pode persistir; (...) Não há
qualquer menção ou especificação de sua conduta, na qualidade de pessoa física ou
mesmo sócio, a justificar sua inclusão. Não há descrição de um ato sequer,
OBJETIVO OU SUBJETIVO, sendo claramente e genericamente incluído com base
na SIMPLES CITAÇÃO genérica da legislação;
9. (...) em momento algum restou caracterizado o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária; não há uma descrição sequer neste
sentido; (...) o interesse comum SE REFERE A PESSOAS QUE TENHAM
PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR, OU SEJA, QUE O TENHAM
PRATICADO CONJUNTAMENTE. Embora possam possuir interesse econômico,
não têm interesse jurídico no fato gerador; (...) em momento algum restou descrita a
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
15
conduta fraudulenta do sujeito passivo solidário, demonstrando sua exata e precisa
responsabilidade;
10. (...) deve-se afastar a responsabilidade tributária do sócio, que não pode ser
admitida pelo simples fato de ser sócio e desprovida de aprofundada, cabal e
indispensável fundamentação, realizada com particularidade e devidamente
individualizada e pormenorizada
O responsável solidário Weber Micael da Silva, embora lavrado o Termo de Revelia pela
unidade de origem, apresentou Impugnação em 28/02/2023 (fls. 2288/2346). Defende
preliminarmente a tempestividade da impugnação, nos seguintes termos, abaixo resumidos:
1. tempestiva a presente impugnação protocolizada até 30 dias do recebimento,
observadas as particularidades de contagem;
2. (...) a certidão de fls. 2.140 não corresponde a intimação para apresentação de
defesa, a qual deve ser categórica. Veja que ao mencionar o termo de ciência as
fls. 2139, destaca o Termo de encerramento e o Termo de Arrolamento,
induzindo em erro o sujeito passivo solidário sócio e diga-se ainda a contribuinte
que sequer havia sido intimada;
3. (...) Os processos são distintos, o primeiro é o encerramento da fiscalização com
termo de início e encerramento próprio, o seguinte é o termo de arrolamento, onde
as autuações propriamente ditas, abertas e formalizadas, logo, não se confundem; ao
lançar todos os termos em uma só intimação, mencionando diversos
documentos da fiscalização contra a contribuinte, e contra o ora sujeito, não
agiu a fiscalização com o costumeiro acerto;
4. (...) A intimação ocorre no mesmo procedimento no 13032.993234/2022-82 para
dois autos de infração, com números distintos, de impostos distintos, vejamos que
foram criados novos PAF ́s no 15746.727.822/2022-17 (IRPJ/CSLL/COFINS/PIS) e
no 15746.727.823/2022-53 (IPI), ambos resultados do CITADO processo de
fiscalização no 13032.715012/2021-40. Mas o contribuinte sequer é orientado onde
apresentar defesa no processo de fiscalização; há grande confusão e prejuízo.
5. (...) trata-se de ato formal e irrenunciável de eficácia, um dos mais solenes e que
inadmite mera presunção, que se inobservado, implica violação ao Devido Processo
Legal Administrativo, com claro cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório,
comprometendo toda a validade do Processo Administrativo em decorrência de sua
nulidade, carecendo da regular notificação de validade; Desta feita, tempestiva e
cabível a presente impugnação.
Discorre, no mérito, às folhas 2292/2346, as mesmas razões de inconformidade suscitadas
pelo contribuinte, acrescida de outras demais contestações, abaixo resumidas:
6. (...) A decretação de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária demonstra-
se indispensável visto ter a fiscalização incorrido em preterição ao direito de defesa
do sujeito passivo solidário ao deixar de lavrar um PAF para cada sujeito incluído,
sobretudo, restando incontroverso que a fiscalização levou meses para promover o
lançamento, restando ao sujeito passivo solidário exíguo prazo de 30 (trinta) dias
para a defesa;
7. (...) NÃO HÁ descrição da conduta específica do sujeito passivo solidário, ou
seja, esta sendo incluído no Termo pelo simples fato de ser sócio, o que deve ser
repelido;
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
16
8. (...) No caso do artigo 135 do CTN, a responsabilidade torna-se pessoal e
exclusiva dos sócios, mas isto somente ocorrerá quando ficar PROVADO que o
sócio praticou atos com excesso de poder, infração á lei, contrato social ou estatuto,
ou seja, se houve ação realizada e indispensavelmente com má-fé deste. Caso estas
condutas não tenham sido COMPROVADAS (não basta mera imputação), a
responsabilização pelo pagamento do tributo NÃO pode persistir; (...) Não há
qualquer menção ou especificação de sua conduta, na qualidade de pessoa física ou
mesmo sócio, a justificar sua inclusão. Não há descrição de um ato sequer,
OBJETIVO OU SUBJETIVO, sendo claramente e genericamente incluído com base
na SIMPLES CITAÇÃO genérica da legislação;
9. (...) em momento algum restou caracterizado o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária; não há uma descrição sequer neste
sentido; (...) o interesse comum SE REFERE A PESSOAS QUE TENHAM
PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR, OU SEJA, QUE O TENHAM
PRATICADO CONJUNTAMENTE. Embora possam possuir interesse econômico,
não têm interesse jurídico no fato gerador; (...) em momento algum restou descrita a
conduta fraudulenta do sujeito passivo solidário, demonstrando sua exata e precisa
responsabilidade;
10. (...) deve-se afastar a responsabilidade tributária do sócio, que não pode ser
admitida pelo simples fato de ser sócio e desprovida de aprofundada, cabal e
indispensável fundamentação, realizada com particularidade e devidamente
individualizada e pormenorizada.
Considerando as Impugnações apresentadas pelo contribuinte e responsáveis solidários com
arguição de tempestividade como preliminar, a unidade de origem lavrou Despacho
considerando insubsistentes os Termos de Revelia constituídos e encaminhou os autos a
julgamento.
É o que importa relatar.

Acórdão da DRJ (n° 106-035.688 – 10a TURMA/DRJ06 – de 23 de agosto de 2023,
e-fls. 2374 e ss) não conheceu das impugnações apresentadas, por considerá-las intempestivas. O
Acórdão referido assim resumiu as razões da decisão, em ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2018
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido

Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
17
Cientificados da Decisão de Primeira instância em 29/12/2023 (e-fls. 2407, 2409 e
2410), o contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram recursos voluntários em
28/09/2023, (e-fls. 2416, 2487 e 2765 e ss) em que repetem as razões das impugnações.
O contribuinte principal Infiniti aduz:
(...)
ao “ativar” no e-processo o prazo para apresentação de manifestação de 5 (cinco) dias sobre
uma “Intimação”, a fiscalização induziu a empresa em erro, porque a empresa não teria
entendido que se tratava de prazo para apresentação de Impugnação, o que deveria gerar a
nulidade do ato de Intimação, pois trouxe largo prejuízo à empresa.
A DRJ, por sua vez, ao avaliar incorretamente o quanto lhe submetido acerca da
tempestividade e, por conseguinte, ao deixar de analisar questões de nulidade do
lançamento fiscal e de mérito, não assegurou princípios essenciais ao contribuinte, como o
direito à ampla defesa e ao contraditório e, em essencial, ao devido processo legal
administrativo tributário.
Desta feita, pedimos desde já (i) que se decrete a nulidade do ato de Intimação para
apresentação da Impugnação, reabrindo prazo para apresentação de nova Impugnação, ou
(ii) que se decrete a nulidade do Acórdão da DRJ, para que se aceite a Impugnação outrora
apresentada pela empresa, devendo a turma a quo avançar nas questões de nulidade e de
mérito apresentadas.
Por outro lado, caso a turma julgadora do CARF entenda que as razões de nulidade ou de
mérito trazidas aqui neste Recurso Voluntário são suficientes para cancelar o lançamento
fiscal, pedimos que seja superado o enfrentamento das questões de nulidade do ato de
Intimação e do Acórdão da DRJ, para que o Recurso seja admitido e que seja dado
provimento a ele, por trazer celeridade processual e por não trazer prejuízo à Fazenda
Nacional, que já possui uma decisão de 1a instância seu favor, não cabendo ao órgão estatal
alegar supressão de instância.
(...)
3. DA NULIDADE DO ATO DE CIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO E A INCORREÇÃO DA DRJ PELO NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO Para aprofundar adiante o mérito recursal, é necessário trazer as 2 (duas)
razões para o pedido de nulidade do ato de ciência dos autos de infração que aqui se
discutem:
i) a fiscalização utilizou o dossiê da fiscalização, e não o processo administrativo fiscal
digital, para dar ciência dos autos de infração à empresa; e
ii) a fiscalização concedeu prazo, não previsto na lei, de 5 (cinco) dias para a empresa
apresentar a Impugnação.
Ambas as razões, se avaliadas conjuntamente a partir da premissa de que “a ciência, além
de ter sido “ativada” dentro do dossiê de comunicação, teve como prazo para manifestação
de apenas 5 dias”, trazem mais robustez ao pedido de nulidade do ato de ciência do
lançamento fiscal, porque induziram a empresa em erro.
Pois bem. No Termo de Início de Procedimento Fiscal (de 26/07/2021), que deu início à
fiscalização que resultou neste lançamento fiscal, a fiscalização consignou informação de
que a “c) A entrega dos documentos e esclarecimentos solicitados deverá ser feita em meio
digital através da juntada ao Dossiê de Comunicação com o Contribuinte - DCC no
13032.715012/2021-40, por meio do e-CAC, na forma estabelecida pela Instrução
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
18
Normativa RFB no 1.782/2018.” Desta forma, o único canal de comunicação entre
fiscalização e contribuinte para apresentação de documentos solicitados durante o
procedimento de fiscalização seria o Dossiê de Comunicação no 13032.715012/2021-40 (ou
processo digital de fiscalização), que foi criado em 26/07/2021.
Durante toda a fiscalização, a fiscalização intimou a empresa a apresentar documentos e
esclarecimentos sobre os fatos ocorridos no período objeto de fiscalização (ano de 2018)
por meio deste dossiê.
Na data de 22/12/2022, foram criados e incluídos no sistema do e-CAC o processo
administrativo fiscal (PAF) no 15746.727822/2022-17 que trata do auto de infração do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, e o PAF no 15746.727823/2022-53, que trata do auto
de infração do IPI, que decorrem do procedimento de fiscalização que foi tratado no dossiê
de comunicação no 13032.715012/2021-40.
Como visto, os processos são distintos, não só pela numeração, mas também, e
principalmente, pela natureza correspondente a cada um deles. O processo no
13032.715012/2021-40 é o processo digital de fiscalização, por meio do qual todas as
solicitações de documentos feitas pela fiscalização e respostas apresentadas pela empresa
são realizadas. Já os processos no 15746.727822/2022-17 e no 15746.727.823/2022-53 são
os processos administrativos fiscais (ou processos de lançamento), ou seja, os processos por
meio dos quais a fiscalização anexará somente os documentos que têm pertinência com a
autuação fiscal.
Nestes processos de lançamento, a fiscalização anexa os principais documentos do ato de
lançamento fiscal, como o auto de infração, o Termo de Verificação Fiscal (que é o
relatório das razões para o lançamento fiscal) e seus anexos e o Termo de Ciência do
Lançamento Fiscal.
Resta observar que nem todos os documentos que constam no processo de dossiê de
comunicação serão anexados no processo administrativo fiscal (ou processo de
lançamento), e vice-versa. Por exemplo, se a fiscalização solicita e a empresa entrega, por
meio do dossiê de comunicação, documentos que podem caracterizar omissão de receitas e
documentos que podem caracterizar despesas não comprovadas, ambos para fins de análise
do IRPJ pelo lucro real, mas, se, ao fim das análises, a fiscalização confirma a existência
apenas de omissão de receitas, a qual será base para lançamento de IRPJ, os documentos
relativos às despesas não serão migrados para o processo de lançamento, e só ficarão no
processo de dossiê de comunicação. Por outro lado, documentos inerentes ao próprio ato de
lançamento fiscal, como o auto de infração, o Termo de Verificação Fiscal e seus anexos, e
os documentos relativos ao processo administrativo fiscal, como a Impugnação, Acórdão da
DRJ, Recurso Voluntário, Acórdão do CARF e outros documentos [todos eles] fazem parte
do processo administrativo fiscal, e não fazem parte do dossiê de comunicação, pois este
dossiê serve apenas para a comunicação entre fisco e contribuinte dos documentos da
fiscalização.
Logo, o processo digital de fiscalização e o processo digital de lançamento (ou processo
administrativo fiscal digital) não se confundem.
Como observado, a fiscalização criou os processos digitais de lançamento (no
15746.727.822/2022-17 e 15746.727.823/2022-53) na data de 22/12/2022, portanto, antes
de “ativar”, no dossiê no 13032.715012/2021-40, a Intimação de 5 (cinco) dias que,
segundo o fisco, serviu para dar ciência dos autos de infração à empresa. Quer dizer, a
fiscalização não quis intimar a empresa por meio dos processos administrativos fiscais.
Para facilitar a verificação de que não houve intimação dos autos de infração nos processos
administrativos fiscais digitais (no 15746.727.822/2022-17 e 15746.727.823/2022-53),
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
19
apresentamos abaixo, na lista de intimações emitidas em favor da empresa Infiniti,
extraída fidedignamente do sítio e-processo (e-cac), comprovação de que não há sequer
citação sobre qualquer intimação constante nos referidos processos administrativos fiscais
(no 15746.727.822/2022-17 e 15746.727.823/2022-53):

O que se percebe é que há algumas ciências ativadas em relação ao dossiê de comunicação
ou fiscalização (no 13032.715012/2021-40). E, fazendo uma análise pelo “Prazo para
Manifestação do Destinatário”, nenhum dos prazos nos faz supor se tratar de intimação
sobre autos de infração, pois categoricamente O PRAZO TAXATIVO INDICADO era de
05 (cinco) dias para manifestação, que não se coaduna com a Impugnação ao lançamento
fiscal, que tem prazo de 30 (trinta) dias.
Vejamos agora na tela dos comunicados do dossiê de comunicação o prazo de manifestação
de 05 dias, que, em hipótese alguma, aclara ao contribuinte tratar-se de um prazo de
impugnação:

(...)
Equivoca-se a DRJ, pois a empresa somente “abriu os documentos” relativos aos autos
de infração (autos de infração, Termo de Verificação Fiscal e Termo de Ciência do
Lançamento Fiscal) na data de 20/02/2023, por meio do “Termo de Abertura de
Documento”, que consta no dossiê de comunicação no 13032.715012/2021-40 (fl. 1.963),
mas que não foi trasladado para este processo administrativo fiscal. Referido Termo tem
por finalidade demonstrar a data em que o contribuinte acessou o teor dos documentos
anexados no e-processo. Reproduzimos abaixo tela com o seu teor, e informamos que o
referido Termo será anexado junto a este Recurso Voluntário:
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
20

Os Responsáveis solidários defenderam, em termos similares entre si, que:

Ao lançar TODOS os termos em uma só intimação, mencionando diversos documentos da
fiscalização contra a contribuinte da qual o SUJEITO PASSIVO NÃO PARTICIPOU, não
agiu a fiscalização com o costumeiro acerto.
(...)
A intimação da autuação ocorreu no mesmo procedimento no 13032.993234/2022-82 para
dois autos de infração, com números distintos, de impostos distintos, vejamos que foram
criados novos PAF ́s no 15746.727.822/2022-17 (IRPJ/CSLL/COFINS/PIS) e no
15746.727.823/2022-53 (IPI), ambos resultados do CITADO processo de fiscalização no
13032.715012/2021-40.
Tal fato é de conhecimento dos julgadores que assim no aresto recorrido se manifestarão:

(...)
Porém, o que se constata é que o contribuinte sequer é orientado onde apresentar defesa,
quem der ao sujeito passivo que não fez parte do PA tampouco daqueles autos. Qual o meio
adequado? Seria no processo de fiscalização? Seria no Processo de sujeição? Seriam os
PAF ́s diga-se 02 e distintos ainda que pese uma única comunicação e em autos outros?
(...)
No mais, o contribuinte pessoa física não tinha domicilio tributário eletrônico, diferente do
alegado, sendo a intimação na forma como lançada, confusa e em procedimento inadequado
do qual não participou porque solidário, claramente nula ou minimamente anulável, um
tanto prejudicial que fere a ampla defesa e o contraditório no devido processo
administrativo tributário.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
21
(...)
Deveria a fiscalização ter enviado a ciência por correio com AR, com cópia do auto e
documentos em mídia (CD) como usualmente fez, proporcionando clareza na orientação
par aa impugnação, de pessoa física incluída apenas ao término por solidariedade.
(...)

VOTO VENCIDO

Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Os recursos voluntários são tempestivos. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, deles conheço parcialmente, para apreciar a questão da tempestividade das
impugnações.
Trata-se de procedimento fiscal onde identificadas infrações tributárias que
ensejaram os lançamentos nestes autos (n. 15746.727822/2022-17) de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referentes ao ano calendário 2018.
O contribuinte Infiniti foi cientificado dos Autos de Infração em seu domicílio
tributário eletrônico, conforme Termo de ciência por abertura de mensagem em 29/12/2022 (fl.
2009). O responsável solidário Tiago Rodrigo Dettilio foi cientificado do Termo de Sujeição
Passiva Solidária e anexos em 13/01/2023, conforme Termo de ciência por Abertura de mensagem
à fl. 2015. E o responsável solidário Weber Micael da Silva foi cientificado do Termo de Sujeição
Passiva Solidária e anexos em 13/01/2023, conforme Termo de ciência por Abertura de mensagem
à fl. 2018.
Não tendo sido apresentadas Impugnações aos lançamentos e Termos de sujeição
passiva solidária pelo contribuinte e responsáveis tributários solidários, foram lavrados
acertadamente os competentes Termos de Revelia pela unidade de origem (fls. 2020/2022).
Embora lavrado o Termo de Revelia pela não apresentação de Impugnação pelo
contribuinte INFINITI (fl. 2020), este apresentou Petição em 27/02/2023 para reconsideração da
revelia (fls. 2023/2031). Na mesma data, 27/02/2023, apresenta Impugnação ao lançamento (fls.
2.047/2.107), onde preliminarmente sustenta sua tempestividade.
O responsável solidário Tiago Rodrigo Dettilio, embora lavrado o Termo de Revelia
pela unidade de origem, apresentou Impugnação em 28/02/2023 (fls. 2227/2285). Defende
preliminarmente a tempestividade da impugnação. O responsável solidário Weber Micael da Silva,
embora lavrado o Termo de Revelia pela unidade de origem, apresentou Impugnação em
28/02/2023 (fls. 2288/2346). Defende preliminarmente a tempestividade da impugnação.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
22
Tanto em Impugnação como em Recurso Voluntário o Recorrente Infiniti alega
basicamente:
i) a fiscalização utilizou o dossiê da fiscalização, e não o processo administrativo fiscal
digital, para dar ciência dos autos de infração à empresa; e
ii) a fiscalização concedeu prazo, não previsto na lei, de 5 (cinco) dias para a empresa
apresentar a Impugnação.
Entendo que o que deve ser esperado pelo contribuinte é que a ciência dos autos de
infração à empresa deva dar-se no dossiê da fiscalização, e não o processo administrativo fiscal
digital, como feito.
Primeiro porque é esta a orientação dada ao contribuinte no curso do procedimento
fiscalizatório, conforme testemunha o próprio Recorrente (e-fl. 2424):
No Termo de Início de Procedimento Fiscal (de 26/07/2021), que deu início à fiscalização
que resultou neste lançamento fiscal, a fiscalização consignou informação de que a “c) A
entrega dos documentos e esclarecimentos solicitados deverá ser feita em meio digital
através da juntada ao Dossiê de Comunicação com o Contribuinte - DCC no
13032.715012/2021-40, por meio do e-CAC, na forma estabelecida pela Instrução
Normativa RFB no 1.782/2018.”
Segundo porque o processo administrativo fiscal deve existir legalmente somente
após a impugnação. Isto porque, conforme art. 14 do Decreto 70.235/72, “a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”, e somente a partir da apresentação desta é que
o contribuinte poderia esperar intimações em um novo dossiê, aquele que comporá o processo
administrativo fiscal (no caso concreto o de número 15746.727822/2022-17), e não o que compôs o
procedimento de fiscalização (no caso concreto o de número 13032.715012/2021-40). Ou seja, o
processo administrativo fiscal, em que se desenvolverá o julgamento de eventual litígio, dar-se-á no
novo dossiê, a partir da data da impugnação, se houver. Desta forma não se sustenta o protesto do
Recorrente de que a intimação dos lançamentos deveriam dar-se nos presentes autos, e não no
dossiê de fiscalização. De qualquer forma, ao acessar o e-CAC o contribuinte recebe a informação
de que há uma intimação, e a qual dossiê esta intimação se refere, como comprova a cópia de tela
juntada pelo próprio Recorrente (e-fl. 2426).

Quanto à data em que se dá a intimação entregue no domicílio tributário eletrônico e
o prazo para a entrega de eventual impugnação, assim dispõe o art. 23, III e § 2° do Decreto n.
70.2356/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
23
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Há duas datas importantes para o deslinde do litígio previstas no art. 23, § 2o, inciso
III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72: a data do registro de entrega (“envio”) no domicílio
tributário do sujeito passivo e a data da ciência, que pode ser a data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária ou 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, o
que ocorrer primeiro.
Ou seja, a data do registro de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo não é
a data da ciência, mas sim a data da consulta no endereço eletrônico.
No caso, conforme se vê nos documentos TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA
DE MENSAGEM (e-fl. 2009, 2015 e 2018), as ciências deram-se por abertura da mensagem em
29/12/2022 (para a empresa) e 13/01/2023 (para os responsáveis), para os lançamentos entregues no
domicílio em 29/12/2022. Desta forma, entendo que não há qualquer dúvida quanto às datas das
ciências.
Também entendo que não há dúvida quanto ao prazo para entrega do
Recurso/Impugnação (30 dias corridos a partir da ciência em 29/12/2022). Isto porque tal prazo está
fixado em lei (art. 15 do Decreto 70.235/72), além de estar expressamente disposto no próprio
corpo do lançamento tributário entregue:

O prazo aposto na cópia de tela anexada pelo Recorrente Infiniti (de cinco dias a
partir de 29/12/2022) não pode ser considerado, nem pelo Fisco nem pelo contribuinte, como o
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
24
prazo de limite para entrega de impugnação. Tanto que não foi assim considerado pelo Recorrente
Infiniti, visto que ele não entregou nenhum recurso neste prazo, mesmo tendo sido intimado do
lançamento em 29/12/2022. Tal prazo não pode ser atribuído aos lançamentos, que possuíam a
previsão em seu corpo de prazo distinto (30 dias). Mas pode ser atribuído ao Termo de
Encerramento, como aduz o próprio Recorrente.
O Recorrente afirma, ainda, que somente “abriu os documentos” relativos aos autos
de infração (autos de infração, Termo de Verificação Fiscal e Termo de Ciência do Lançamento
Fiscal) na data de 20/02/2023, “por meio do “Termo de Abertura de Documento”, que consta no
dossiê de comunicação no 13032.715012/2021-40 (fl. 1.963)”. Mas, conforme transcrição da ciência
(e-fl. 2009) abaixo, a abertura deu-se em 29/12/2022, para o contribuinte principal Infiniti (para os
responsáveis, conforme e-fls. 2015 e 2018, a abertura deu-se em 13/01/2023):

PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13032.715012/2021-40
INTERESSADO: 13146331000186 - INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta
realizada por seu procurador 163.962.858-43 - PAULO ROBERTO OPRINI BUENO, na
data de 29/12/2022, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 29/12/2022 13:06:43
Auto de Infração - COFINS
Auto de Infração - CSLL Auto de Infração - IPI
Auto de Infração - IRPJ
Auto de Infração - PIS
Orientações Gerais ao Contribuinte
Termo de Verificação Fiscal - IPI
Termo de Verificação Fiscal - IRPJ CSLL PIS COFINS
Anexo de Relatório Fiscal –
Anexo II - Demonstrativo de Vendas
Anexo de Relatório Fiscal - Anexo III - Demonstrativo das Devoluções
Anexo de Relatório Fiscal - Anexo IV - Demonstrativo da Exclusão do ICMS da BC do
PIS COFINS
Anexo de Relatório Fiscal - Anexo V - Demonstrativo dos Créditos Glosados - IPI Termo
de Encerramento do Procedimento Fiscal - Tepf - TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - Tepf - TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS
E
ENCERRAMENTO
TOTAL

DO
PROCEDIMENTO
-
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - Tepf - TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL

E mesmo que se considerasse que a abertura se deu em 20/02/2023 (como alega a
recorrente), tal hipótese não a socorreria. Isto porque:

Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
25
i)
O próprio Termo de Abertura anexado pelo Recorrente deixa claro que “esses
documentos já se encontravam disponibilizados desde 29/12/2022”);

ii) a ciência, para o contribuinte principal, deveria ser considerada em 13/01/2023
(15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega (“envio”) no domicílio
tributário do sujeito passivo, conforme art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72).
Estariam intempestivas do mesmo jeito as impugnações, já que os recorrentes apresentaram Petição
em 27/02/2023.
Desta forma, não há reparos a fazer no Acórdão Recorrido a respeito
intempestividade da impugnação da Infiniti:

1.1. Impugnação do contribuinte INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA. Nos
termos do artigo 15 do Decreto n° 70. 235, de 6 de março de 1972 (PAF), o prazo para
apresentação de impugnação ou de manifestação de inconformidade é de 30 (trinta) dias,
contados da dada da ciência da notificação de lançamento, do auto de infração ou do
despacho decisório. Referida norma estabelece, ainda, em seu art. 5o, que os prazos serão
contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento, e que estes só se iniciam ou vencem em dias de expediente normal no Órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato2.
A ciência do contribuinte INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA ao
lançamento fiscal deu-se na data de 29/12/2022, conforme Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem às folhas 2009/2010, ciência regularmente efetuada em conformidade com o
§ 2o do art. 23 do mesmo Decreto no 70.235/723:
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
26

Portanto, regularmente cientificado o contribuinte em 29/12/2022, o prazo último para
apresentação de Impugnação ao lançamento foi o dia 30/01/2023, consoante as regras de
contagem de prazos processuais outrora citadas.
A impugnação do contribuinte foi protocolizada por Solicitação de juntada no dia
27/02/2023 (fl. 2047), de forma flagrantemente intempestiva, o que ensejou a lavratura do
Termo de revelia em data anterior pela unidade de origem.
Contudo, na referida petição de 27/02/2023, o contribuinte suscita como preliminar a
tempestividade de sua impugnação, o que remete à necessária apreciação daquela arguição
pela unidade de julgamento administrativo de primeira instância, conforme preceitua o
artigo 56 do Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 20114.
A preliminar de tempestividade suscitada pauta-se, sinteticamente, no fato de que a ciência
dos Autos de Infração se deu no “Processo de Fiscalização” de protocolo
13032.715012/2021-40, e não no âmbito deste processo de lançamento de IRPJ/CSLL/PIS
e COFINS de protocolo 15746.727822/2022-17, o que teria gerado confusão e cerceado o
seu direito de defesa.
Fundamenta-se nas consultas às comunicações extraídas do e-processo (e-cac), onde não
consta a ciência no processo de lançamento, mas apenas consta a intimação nos autos de
controle do procedimento fiscal, e com prazo de manifestação de 05 dias, conforme tela
juntada (fl. 2051):
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
27

Entende o contribuinte que a consulta ao sistema revela que houve a ciência apenas do
Encerramento do processo de fiscalização, considerando o registro do prazo de 05 dias para
manifestação, o que não se confundiria com o prazo de 30 dias para impugnação. A seu ver,
não haveria sentido a intimação ocorrer no Procedimento de Fiscalização no
13032.715012/2021-40 com prazo de atendimento de 05 (cinco) dias ao passo que foram
criados os PAF ́s de autuação no 15746.727.823/2022-53-IPI e no 15746.727.822/2022-17-
IRPJ/CSLL/COFINS/PIS, único local onde a intimação poderia ocorrer e ser certificada,
abrindo-se o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação.
Acrescenta ainda que a intimação de ciência foi indevidamente trasladada do Procedimento
de fiscalização, com prazo de atendimento de 05 dias, para os procedimentos de autuação,
que não tiveram suas intimações expedidas e com prazo assegurado de 30 dias.
Por fim, alegando que a violação ao devido processo legal administrativo implica claro
cerceamento ao contraditório e ao seu direito de defesa, comprometendo a validade do
processo administrativo em decorrência de sua nulidade, defende que o lançamento carece
da regular notificação de validade e pugna pelo cabimento e tempestividade de sua
impugnação.
A razão não ampara as alegações do contribuinte.
O exame dos autos revela de forma inconteste que a ciência dos Autos de Infração ocorreu
no dia 29/12/2022, data de abertura dos documentos em seu domicílio tributário eletrônico,
presentes todos os requisitos de validade exigidos pela legislação tributária, onde facultado
ao autuado o prazo de 30 dias para eventual impugnação.
Vejamos ainda que a ciência dos Autos de Infração, seus Termos e anexos, no âmbito do
processo de controle do procedimento fiscal de protocolo 13032.715012/2021-40, em nada
retira a legitimidade daquele ato: todo o procedimento de fiscalização transcorreu naqueles
autos, sendo todas as intimações emitidas, cientificadas e ali atendidas pela fiscalizada, não
sendo a ciência dos Autos de infração conclusivos ato estranho àquele controle processual e
ao próprio contribuinte; ademais, a despeito da ciência dos Autos de infração ter sido
formal e originalmente encaminhada no âmbito daquele processo preparatório, os
documentos a ele cientificados traziam expressamente o novo protocolo de controle dos
lançamentos, conforme exemplificado abaixo:

Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
28

De relevo ainda ressaltar que os autos de infração traziam expressamente a intimação para
cumpri-los ou impugná-los no prazo de 30 dias de sua ciência, contrariamente às ilações do
contribuinte, que se atém à consulta ao histórico de comunicações do sistema e-processo
para tentar mitigar a legitimidade e força processual da ciência daqueles atos de
constituição do crédito tributário:

Registre-se que o fato de constar no histórico de comunicações do e-processo de controle
do procedimento fiscal o prazo de 05 dias para se manifestar, de forma alguma desnatura o
prazo de trinta dias efetivamente concedido pelos Autos de Infração cientificados ao
contribuinte, conforme exigido pela legislação tributária. Trata-se de prazo registrado tão
somente para fins de controle da unidade de origem para encerramento daquele processo
preparatório, dado que o tratamento do crédito tributário passou a partir de então ao
controle dos processos de lançamento, para onde posteriormente transladados.
Ao contrário da realidade que tenta alterar o contribuinte, a ciência formalizada não dizia
respeito tão somente ao termo de Encerramento da ação fiscal, mas a todos os
documentos relacionados no Termo de ciência (fls. 2009/2010), e igualmente
relacionados na mesma consulta às comunicações formalizadas no processo de controle do
procedimento fiscal.
Não vislumbro, portanto, qualquer “confusão” na compreensão do prazo de impugnação
formalmente concedido em 29/12/2022, salvo aquela “fabricada” pelo reclamante com o
fim de tentar justificar a sua inércia face ao largo transcurso do prazo de trinta dias após a
ciência regularmente efetuada. Tanto menos qualquer cerceamento do seu direito de defesa
é identificado, considerando o respeito / observância pela administração tributária do
prazo de 30 dias para impugnação formalmente concedido pelo Auto de Infração a
partir de 29/12/2022, tendo findado em 30/01/2023.
O que houve, em verdade, foi o protocolo da Impugnação aos lançamentos em data bem
posterior ao prazo legalmente concedido para liquidação ou impugnação, ocorrida tão
somente em 27/02/2023, restando rejeitar a preliminar de tempestividade suscitada pela
defesa.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
29
Em vista da improcedência da alegação de tempestividade da impugnação, não se instaura a
fase litigiosa do processo, o que impede a autoridade julgadora de apreciar as questões de
mérito aduzidas na peça de defesa, em conformidade com o art. 63 da Lei no 9.784/996,
aplicado aqui subsidiariamente, segundo o qual o recurso interposto fora do prazo não pode
ser conhecido pela autoridade competente.

No que se referre aos responsáveis solidários, apesar de não anexarem tela com prazo
de atendimento de 05 dias, alegam dúvida na intimação dos lançamentos, afirmando que a
intimação se deu nos “Processos de procedimento fiscal” de protocolo 13032.993234/2022-82
(Tiago Dettilio) e 13032.993235/2022-27 (Weber Silva), e não no âmbito deste processo de
lançamento de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS de protocolo 15746.727822/2022-17, não tendo sido
orientado a apresentar defesa naqueles, o que teria gerado “grande confusão e prejuízo”.
Mas, as ciências dos Termos de sujeição passiva solidária e dos Autos de infração
correspondentes se deram regularmente por acesso aos respectivos domicílios tributários eletrônicos
no dia 13/01/2023. Conforme descrito no acórdão recorrido, a ciência conjunta do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal e do Termo de ciência sobre arrolamento de bens em nada
compromete a compreensão da Infração tributária autuada, devidamente descrita no Termo de
Sujeição Passiva solidária, nos autos de infração e nos demais documentos que os acompanham e
fundamentam, tanto menos do prazo de 30 dias para impugnação regularmente concedido nos
Autos de infração cientificados, conforme recortes daqueles atos administrativos (fl. 2013). Nos
termos da DRJ:

1.2 Impugnação dos responsáveis solidários TIAGO RODRIGO DETTILIO e WEBER
MICAEL DA SILVA.
Considerando a perfeita identidade das Impugnações apresentadas pelos responsáveis
tributários solidários no que concerne às arguições de tempestividade, aquelas serão
tratadas conjuntamente neste tópico.
A ciência do responsável solidário Tiago Rodrigo Dettilio, CPF 302.963.478-76, ao
lançamento fiscal deu-se na data de 13/01/2023, conforme Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem à folha 2015, ciência regularmente efetuada em conformidade com o § 2o do
art. 23 do mesmo Decreto no 70.235/72.

Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
30

Por sua vez, a ciência do responsável solidário Weber Micael da Silva, CPF 198.487.858-
17, ao lançamento fiscal deu-se igualmente na data de 13/01/2023, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à folha 2018, ciência regularmente efetuada em
conformidade com o § 2o do art. 23 do mesmo Decreto no 70.235/72 outrora descrito:

Portanto, regularmente cientificados os sujeitos passivos solidários em 13/01/2023, o prazo
último para apresentação de Impugnação ao lançamento foi o dia 14/02/2023, consoante as
regras de contagem de prazos processuais outrora citadas.
A impugnação dos responsáveis foi protocolizada por Solicitação de juntada na mesma
data, dia 28/02/2023 (fls. 2227/2285 e fls. 2289/2346), de forma flagrantemente
intempestiva, tendo a unidade de origem lavrado em 16/02/2023 os respectivos Termos de
revelia pela não contestação no prazo legal.
Contudo, em ambas as peças de defesa de 28/02/2023, os responsáveis solidários suscitam
como preliminar a tempestividade de sua impugnação, o que remete à necessária apreciação
daquela arguição pela unidade de julgamento administrativo de primeira instância,
conforme preceitua o artigo 56 do Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011, outrora
referenciado neste voto.
A preliminar de tempestividade suscitada pelos responsáveis pauta-se, sinteticamente, no
fato de que a ciência do Termo de Sujeição passiva solidária e Autos de Infração
correspondentes se deu nos “Processos de procedimento fiscal” de protocolo
13032.993234/2022-82 (Tiago Dettilio) e 13032.993235/2022-27 (Weber Silva), e não no
âmbito deste processo de lançamento de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS de protocolo
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
31
15746.727822/2022-17, não sendo orientado a apresentar defesa naqueles, o que teria
gerado “grande confusão e prejuízo”.
Alega ainda que o Termo de ciência destaca o “Termo de encerramento e o Termo de
Arrolamento”, induzindo em erro o sujeito passivo solidário, suscitando erro da fiscalização
ao lançar todos os termos em uma só intimação.
Por fim, alegando que a violação ao devido processo legal administrativo implica claro
cerceamento ao contraditório e ao seu direito de defesa, comprometendo a validade do
processo administrativo em decorrência de sua nulidade, defende que o lançamento carece
da regular notificação de validade e pugna pelo cabimento e tempestividade de sua
impugnação.
Igualmente não amparada pela razão a preliminar de tempestividade defendida pelos
responsáveis solidários.
A ciência do Termo de sujeição passiva solidária e dos Autos de infração correspondentes
se deu regularmente por acesso ao seu domicílio tributário eletrônico no dia 13/01/2023. A
ciência conjunta do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal e do Termo de ciência
sobre arrolamento de bens, ao revés do que pretendem fazer crer os impugnantes, em nada
compromete a compreensão da Infração tributária autuada, devidamente descrita no Termo
de Sujeição Passiva solidária, nos autos de infração e nos demais documentos que os
acompanham e fundamentam, tanto menos do prazo de 30 dias para impugnação
regularmente concedido nos Autos de infração cientificados, conforme recortes daqueles
atos administrativos (fl. 2013):

Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
32

Relevante atestar que a ciência dos Termos de sujeição passiva, Autos de Infração, seus
Termos e anexos, no âmbito dos processos de controle do procedimento fiscal de
protocolos 13032.993234/2022-82 (Tiago Dettilio) e 13032.993235/2022-27 (Weber Silva),
em nada retira a legitimidade daqueles atos de ciência: todo o procedimento de
comunicação com os responsáveis transcorreu naqueles autos, não sendo a ciência dos
termos conclusivos ato estranho àquele controle processual e ao próprio contribuinte;
ademais, a despeito da ciência ter sido formal e originalmente encaminhada no âmbito
daqueles processos preparatórios, os documentos a ele cientificados traziam expressamente
o novo protocolo de controle dos lançamentos, para onde posteriormente transladados.
Vejamos ainda que a intimação para liquidação ou impugnação ao lançamento em 30 dias,
constante dos Autos de Infração cientificados, alcança todos os sujeitos passivos da
infração, contribuinte e responsáveis tributários solidários ali relacionados, não havendo
que se falar em falta de intimação destes últimos.
Não vislumbro, portanto, a alegada falácia de confusão ou prejuízo causado pelos Termos
de ciência indicados, tanto menos ilações quanto ao cerceamento do seu direito de defesa,
francamente respeitado quando oportunizado aos sujeitos passivos solidários o
contraditório e a ampla defesa.
Entretanto, não exercido o seu direito de defesa no prazo regulamentar autorizado pela
legislação tributária, resta atestar a intempestividade das Impugnações apresentadas em
28/02/2023 e rejeitar as arguições preliminares de tempestividade.
Reitera-se que, tendo em conta a improcedência da alegação de tempestividade das
impugnações dos responsáveis solidários, não instaurada a fase litigiosa do processo, o que
impede a autoridade julgadora de apreciar as questões de mérito aduzidas naquelas peças de
defesa, em conformidade com o art. 63 da Lei no 9.784/997, aplicado aqui
subsidiariamente, segundo o qual o recurso interposto fora do prazo não pode ser conhecido
pela autoridade competente.
CONCLUSÃO Considerando tudo o exposto, voto por NÃO CONHECER das
Impugnações apresentadas pelo contribuinte INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO
LTDA e pelos responsáveis solidários Tiago Rodrigo Dettilio, CPF 302.963.478-76, e
Weber Micael da Silva, CPF 198.487.858-17, pela intempestividade.
Assinado digitalmente Ednaldo Ferreira Alves - Relator Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil

Pelo exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários da contribuinte e
dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
33
Lizandro Rodrigues de Sousa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, o colegiado
entendeu que a decisão recorrida equivocou-se em não conhecer a impugnação da contribuinte,
uma vez que a interessada foi induzida a erro em relação à intimação dos autos de infração,
havendo cerceamento ao seu direito de defesa em razão da contagem de prazo a que foi
submetida.
Essa conclusão decorre do fato de que as intimações relacionadas ao procedimento
de fiscalização estarem concentradas no Dossiê de Comunicação no 13032.715012/2021-40, onde
restou demonstrado que a administração tributária cadastrou no E-CAC “Prazo para Manifestação
do Destinatário” de 5 dias para impugnação dos autos de infração, conforme demonstra a tela
abaixo:

Ainda que conste dos documentos internos dos lançamentos o prazo de intimação
de 30 (trinta) dias, o fato é que a contribuinte mostrou ter sido induzida a erro em razão da
equivocada anotação de prazo de 5 (cinco) dias nas telas do sistema (E-CAC), onde é muito
comum que patronos, contadores e demais mandatários façam o controle de prazos.
Não é razoável admitir que a administração tributária indique prazos ordinários e
curtos relacionados a intimações que demandam realização de ato de impugnação. O erro
perpetrado não justifica impedir a parte de exercer sua ampla defesa, por expresso comando
constitucional do art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Por outro lado, a DRJ entendeu que “o fato de constar no histórico de comunicações
do e-processo de controle do procedimento fiscal o prazo de 05 dias para se manifestar, de forma
alguma desnatura o prazo de trinta dias efetivamente concedido pelos Autos de Infração
cientificados ao contribuinte, conforme exigido pela legislação tributária. Trata-se de prazo
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727822/2022-17
34
registrado tão somente para fins de controle da unidade de origem para encerramento daquele
processo preparatório, dado que o tratamento do crédito tributário passou a partir de então ao
controle dos processos de lançamento, para onde posteriormente transladados”.
Com as vênias de praxe, discordo de tal posicionamento, porque os prazos para a
realização do ato ao qual se refere o documento devem ser os mesmos daqueles reproduzidos nas
telas dos sistemas de controle procedimental, sob pena de indução do interessado a erro (ainda
que involuntário).
Observe-se que são muitas as intimações realizadas no E-CAC, sendo razoável que o
interessado realize o acompanhamento de prazos na CONFIANÇA LEGÍTIMA de que as informações
constantes do sistema sejam fidedignas. Assim, a discrepância que levou ao equívoco ora
controvertido exige afastar o óbice da intempestividade ao conhecimento e análise da
impugnação da contribuinte pela DRJ, devendo-se retornar os autos para o respectivo
julgamento.
Quanto aos recursos voluntários dos responsáveis tributários, o colegiado
acompanhou o Conselheiro Relator em suas razões de decidir, pois a análise das razões recursais
não continha o argumento acima indicado quanto ao erro na contagem de prazo pela anotação
indevida no E-CAC. Assim, como tal questão não fora controvertida, o colegiado não dissentiu em
relação aos fundamentos do voto do relator.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente dos recursos voluntários, nos
termos do voto do Relator, para, na parte conhecida, (i) negar provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis solidários Tiago Rodrigo Dettilio e Weber Micael da Silva e, (ii) dar
provimento ao recurso voluntário da Infiniti Tecnologia em Fundição Ltda, para afastar o óbice de
intempestividade de sua impugnação e determinar que o colegiado de primeira instância dela
conheça.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2889
DF CARF MF
Original